Tribunal: TJSP
Processo: 2037012-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Vícios construtivos. Decisão que indeferiu a denunciação da lide da Companhia Excelsior de Seguros e rejeitou a alegação de litisconsórcio passivo necessário. Inconformismo. Descabimento. Denunciação da lide. Relação de consumo. Incompatibilidade com o Código de Defesa do Consumidor. Introdução de fato novo na ação originária. Impossibilidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Vícios construtivos. Decisão que indeferiu a denunciação da lide da Companhia Excelsior de Seguros e rejeitou a alegação de litisconsórcio passivo necessário. Inconformismo. Descabimento. Denunciação da lide. Relação de consumo. Incompatibilidade com o Código de Defesa do Consumidor. Introdução de fato novo na ação originária. Impossibilidade. Inexistência de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Ausência de disposição de lei determinando a formação de litisconsórcio passivo necessário para o caso em análise e tampouco, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença dependa da citação da empresa supostamente responsável pela administrar e acompanhamento da execução das obras. Art. 114, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.